Tribunal: TJMT
Processo: 1045063-50.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045063-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WELLEM NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 017.496.191-05 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1045063-50.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Wellem Nilton Gomes da Silva

Recorrido(s):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INCRIÇÃO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que declarou inexistente o débito questionado no valor de
R$ 452,65 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), vencido em 27/07/2019
, mas julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, ao argumento que aplicável a sumula 385 do STJ diante a ausência de informações e pela inscrição nos órgãos de proteção.

Diante da negativa de existência de relação jurídica pelo Autor e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, no valor supra de R$ 452,65 (
quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos
), que ocasionou a inserção do nome do Promovente nos órgãos de proteção ao crédito, cabia à Reclamada comprovar a sua licitude, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.

Ademais, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediço a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No presente caso não deve ser aplicada a sumula nº 385 do STJ, porque não há negativação preexistente, mas sim posterior, inserida pela Casa Bahia, no valor de R$ 535,35, que deve ser levado em consideração para fixado do valor da indenização.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
lhe dou parcial provimento
e condeno o Recorrido pagar ao Recorrente, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021